Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742642-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, uma vez que apenas foi colacionado o comprovante de ID 13779059, referente ao preparo recursal, não tendo sido comprovado o recolhimento das custas. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o recolhimento tempestivo das custas, ou seja, no prazo de 2 dias após a intimação do despacho de ID 13411770. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator